Tribunal: TJMT
Processo: 0003217-77.2016.8.11.0044
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003217-77.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 703.480.321-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEBERSON TREVISAN - CPF: 061.163.261-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CONVINCENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ART. 209 § 1º DO CPP. SENTENÇA REFORMADA. APELO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Como ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento do apelante no ilícito patrimonial autoriza, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, o decreto absolutório. Inteligência do art. 386, inc. VII, do CPP.

2.
Depoimentos de policiais que participaram do flagrante, se comprovados por outras provas dos autos, merecem credibilidade, entretanto, se fizerem menção a pessoa que porventura tenha presenciado fato relevante com potencial de decisão sobre a autoria do crime, é imprescindível a respectiva identificação e oitiva para se aferir a veracidade do que teria dito aos policiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio Marcos da Silva
foi
condenado
à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, porque teria cometido o crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(artigo 155, § 4º, inciso I, do CP); ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direito.

Inconformado, busca a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas carreadas nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória (ID 77320021).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 77320024).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 83094984),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DEFENSIVO
–
ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
ACERCA DA
AUTORIA
DELITIVA –
PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021